Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 315 DO CPP E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DEMONSTRADAS. PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIME DE HOMICÍDIO EM OUTRA COMARCA. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de roubo qualificado, possui condenações transitadas em julgado e responde por crime de homicídio em outra comarca.
3. A decisão proferida pelo juiz que conduziu a audiência de custódia encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública.
4. Não bastasse a pena máxima do delito que é imputado ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que atende ao princípio da legalidade.
5. De outro giro, sequer foi alegado pela defesa a existência de condições pessoais favoráveis do paciente para se contrapor, se o caso, à decisão impugnada.
6. Ordem denegada.